Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725537-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GOMES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em face da comunicação de cumprimento da decisão de ID 61610860, por meio do ofício de ID 61784454 e do termo de restituição de veículo de ID 62725563, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento, conforme intimação de pauta de ID 62319945. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)